Tribunal: STF
Processo: ARE 1306166
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGENTE POLÍTICO - Ex-Prefeito de Chavantes - Pretensão ao recebimento de diferenças salariais ante o reconhecimento de invalidade do Decreto nº 2.899/2014 por esta E. Corte de Justiça - Possibilidade - Observância à coisa julgada - Concessão de 13º, férias e terço de férias - Inadmissibilidade - Ausência de previsão legal local - R. Sentença mantida. 
    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Necessidade de constatação inequívoca de deslealdade no manejo da ação - Inocorrência. 
    CONSECTÁRIOS LEGAIS - Observância do que foi decidido pelas Cortes Superiores nos Temas 810, do STF e 905, do STJ. 
    Recurso da Prefeitura de Chavantes e recurso adesivo do Autor improvidos, com observação.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484), Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 33.949/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019).
    Por outro lado, no casos dos presentes autos, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação local aplicável à espécie, assentou que não há previsão legal de pagamento das verbas requeridas. Nesse ponto, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Verifica-se que a Suprema Corte apenas reconheceu que não há óbice ao pagamento das férias, terço de férias e 13º salário aos agentes políticos, desde que haja norma municipal instituindo as benesses. 
    De fato, em se tratando de cargo pertencente aos quadros do Poder Executivo Municipal, prevalece a legislação local, em observância ao princípio federativo.
    E, inexiste previsão legal de concessão das férias, terço e 13º salário aos agentes políticos em Chavantes, sendo de rigor a improcedência do pleito nesse tocante.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.096.906/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/05/2018).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente